Tribunal: TCU
Processo: 002.768/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de contas especial instaurada pelo Acórdão 1480/2023-TCU-Plenário, TC 015.147/2021-5, em razão da realização de despesas com a utilização de recursos oriundos de Precatório do Fundef em aplicações desvinculadas à manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) no Município de São João do Cariri/PB

Inteiro teor:
Acórdão 5288/2025-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, inciso I e II e §§ 1o e 3o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "b", e 202, incisos I e II e §§ 1o, 3o e 8o, do Regimento Interno do TCU (RITCU), em adotar as medidas a seguir, de acordo com o parecer emitido nos autos pelo Ministério Público junto ao TCU: considerar revéis o Município de São João do Cariri/PB e o espólio do Sr. Cosme Goncalves de Farias, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 202, § 3o, do RITCU, a contar da notificação, para que o Município de São João do Cariri/PB efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas à conta bancária específica criada exclusivamente com propósito de gerir os recursos do precatório do Fundef no Município de São João do Cariri/PB, atualizadas monetariamente, a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Natureza do Lançamento 1/12/2015 628.120,43 Crédito 8/12/2015 1.045.274,74 Débito dar ciência ao Município de São João do Cariri/PB de que a liquidação tempestiva do débito, sobre o qual não incidem juros moratórios, mas tão somente correção monetária, ensejará o julgamento pela regularidade com ressalvas de suas contas, ao passo que a ausência de liquidação levará ao julgamento pela irregularidade, com imposição de débito atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, conforme preconizado no art. 19 da Lei 8.443/1992; e encaminhar cópia desta deliberação ao Município de São João do Cariri/PB, para ciência. 1. Processo TC- Processo 002.768/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cosme Goncalves de Farias (XXX.700.324-XX); Município de São João do Cariri/PB (09.074.345/0001-64). 1.2. Entidade: Município de São João do Cariri/PB. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.